Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707872-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E TCDF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700271-73.2022.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, afastar a prevenção afirmada pelo Agravante e determinou a distribuição aleatória do Feito. Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, foi concedido prazo para o recolhimento do preparo em dobro (Num. 33515449). O preparo foi devidamente recolhido em dobro (Num. 33830074 e 33830075). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 28 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador